Tribunal: TJDFT
Processo: 0734212-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734212-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JAIRO FELIX AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DESPACHO O agravante-executado, servidor público, não efetua o preparo do recurso e pede a gratuidade de justiça. Assim, ao agravante-executado para que, em cinco dias, instrua o presente recurso com cópia atualizado do seu contracheque, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade, art. 99, § 2o, do CPC, ou efetue o preparo do agravo de instrumento. Após, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 21 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora